Tribunal: TCU
Processo: 005.018/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) CODEVASF - Superintendência Regional de Bom Jesus da Lapa/BA - 2a SR em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 2.024.00/2011, firmado com o/a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Siafi/Siconv 768786, função null, que teve como objeto Execução de Obras de Recuperação de Estrada Vicinais na zona Rural do Município de Canarana- Bahia (no da TCE no sistema: 748/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6878/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor do débito monetariamente atualizado apontado nos presentes autos é inferior a R$ 120.000,00, quantia fixada no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa (IN) TCU 98/2024, e que ainda não há citação válida; e Considerando que o art. 29 do mesmo normativo disciplina que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União "; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, e 29 da IN TCU 98/2024, em determinar o arquivamento do presente processo, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no art. 25 da IN TCU 98/2024. 1. Processo TC- Processo 005.018/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Reinan Oliveira Santos (XXX.282.625-XX). 1.2. Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Superintendência Regional de Bom Jesus da Lapa/BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. incluir o sr. Ezenivaldo Alves Dourado (XXX.339.301-XX) como responsável nos autos, para fins de imputação do débito aferido; 1.7.2. excluir da relação processual o sr. Reinan Oliveira Santos (XXX.282.625-XX); e 1.7.3. dar ciência da presente deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e aos srs. Ezenivaldo Alves Dourado e Reinan Oliveira Santos, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 48.